Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por MARIA PINHEIRO DA ROCHA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de LAUDENOR DE SOUZA LIMEIRA, com base em contrato de locação não residencial, julgou improcedente o pedido da Autora, nos termos do dispositivo a seguir: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” Ao apreciar os requisitos de admissibilidade do recurso, foi constatado que, apesar de lhe ter sido negada a gratuidade de justiça na origem, a Apelante não juntou comprovante de recolhimento de preparo. Diante da ausência do preparo recursal, esta Relatoria, através do despacho constante do ID 32189457, determinou, em conformidade com a norma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, que a Apelante procedesse com o recolhimento do valor em dobro, sob pena de deserção. Entretanto, tal como se verifica da certidão lançada no ID 32569796, houve decurso do prazo legal, sem que a Recorrente atendesse a determinação. É a suma do necessário. Com efeito, o recurso de apelação ora em apreço revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no despacho de ID 32189457. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento m dobro, sob pena de deserção. Portanto, temos que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Ademais, cumpre destacar que, no recolhimento em dobro, não será possível a sua complementação, de forma que, se o recorrente, nessa oportunidade, deixar de recolher o valor na íntegra, terá seu recurso inadmitido por deserção (§5o do art. 1.007 do CPC). Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em face de sua deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Em razão da sucumbência da Apelante, majoro os honorários sucumbenciais recursais em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, consoante as disposições do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator